Tribunal: STF
Processo: HC 211399
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-10-22
Data de publicação: 2022-10-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. REGIME SEMIABERTO. DESCUMPRIMENTO DE CAUTELARES ALTERNATIVAS EM DUAS OPORTUNIDADES. HIPÓTESE EXCEPCIONAL DE MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA. DENEGAÇÃO DA ORDEM.  



    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão pelo qual a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça negou provimento ao Agravo Regimental no Recurso em Habeas Corpus nº 154.309/SP. 



    2. Extrai-se dos autos que o paciente foi condenado a 4 anos, 1 mês e 15 dias de reclusão, em regime semiaberto, e 52 dias-multa, pela prática do crime do art. 289, § 1º, do CP (moeda falsa). Na sentença, ante pedido do Ministério Público, o Juízo da 9ª Vara Criminal Federal da Subseção Judiciária do Estado de São Paulo decretou a prisão preventiva, aludindo à quebra da fiança arbitrada quando da prisão em flagrante, em 2002, e ao descumprimento de medidas cautelares impostas posteriormente, o que revelaria risco à instrução criminal e à aplicação da lei penal.



    3. Inconformada, a defesa impetrou habeas corpus perante o Tribunal Regional Federal da 3ª Região, tendo a Quinta Turma indeferido a ordem. Contra o acórdão, interpôs o recurso ao STJ.



    4. Neste habeas corpus, a Defensoria Pública da União afirma inexistir fundamentação idônea para a decretação da custódia provisória. Sustenta ser desproporcional a imposição da medida, tendo em vista que foi fixado o regime semiaberto. Frisa condições pessoais favoráveis: primariedade, bons antecedentes e residência fixa. Ressalta tratar-se de réu idoso e de crime praticado sem violência ou grave ameaça a pessoa.



    5. Requer, em âmbito liminar e no mérito, o afastamento da prisão, garantindo-se ao paciente o direito de recorrer em liberdade.  



    É o relatório. 



    Decido.  



    6. De início, convém transcrever os fundamentos pelos quais imposta a prisão preventiva ao paciente:



    “Verifico que o réu foi preso em flagrante aos 20.08.2002. Foi concedida liberdade provisória mediante fiança e o réu foi solto aos 30.08.2002 (ID34307683 – fls. 61). Assim, o tempo de prisão não influencia o regime prisional fixado. O réu preso em flagrante não foi mais encontrado. Por isso, decretada a prisão. Após novamente preso, foi concedida liberdade provisória com a imposição de medidas cautelares diversas da prisão. O réu compareceu por outros por alguns meses, porém, apesar de intimado não compareceu na audiência de instrução e também parou de efetuar os devidos comparecimentos mensais. Feitas diligências, não há notícia de óbito, nem de prisão por outro processo (ID 55470095 e 55499591). O Ministério Público Federal pleiteou a decretação de prisão pelo descumprimento. De fato, verifica-se que o réu ciente deste processo criminal deixou de atualizar o endereço, comparecer e cumprir as medidas cautelares alternativas impostas, colocando em risco a aplicação a lei penal e concretizando o risco à instrução criminal. Restou, outrossim, demonstrado o perigo gerado pelo estado de liberdade do réu, que não é mais localizado e não cumpriu as medidas cautelares alternativas impostas. Presentes, portanto, materialidade e autoria delitivas, tratando-se de crime com pena privativa de liberdade máxima superior a quatro anos, prospera o pedido Ministerial de prisão para resguardar a aplicação da lei penal, uma vez que as medidas cautelares alternativas anteriormente impostas se mostraram ineficazes e não se vislumbram outras para substituição ou acumulação, mostrando-se a prisão a única via disponível neste caso concreto.” (e-doc. 3, p. 121; grifos nossos).



     7. Não se desconhece o entendimento de ambas as Turmas desta Corte a respeito da incompatibilidade da imposição ou manutenção de prisão preventiva no caso de réu condenado a pena a ser cumprida em regime diverso do fechado. 



    8. No entanto, em casos excepcionais, é possível impor a prisão preventiva, ou mantê-la, quando esta se revelar indispensável em razão, por exemplo, da demonstração concreta da insuficiência e ineficácia das cautelares diversas. Nessa linha, a Segunda Turma tem feito ressalva a respeito da possibilidade de manutenção da prisão cautelar em casos excepcionais:



    “Assentada tal regra, podemos, em casos excepcionais, desde que respeitada a proporcionalidade em concreto, admitir a manutenção da prisão preventiva em situações de reiteração delitiva ou, por exemplo, violência de gênero.” 



    (HC nº 217.217-AgR/ES, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Red. do Acórdão Min. Gilmar Mendes, j. 22/08/2022, p. 08/09/2022)



    9. Na espécie, o paciente, em duas oportunidades, descumpriu as medidas cautelares impostas a ele, já que em 2002 quebrou fiança e, após anos em local ignorado, veio a ser preso e, na sequência, colocado em liberdade provisória cumulada com as medidas de comparecimento mensal em juízo e aos atos do processo, mas novamente deixou de cumprir as cautelares impostas. Portanto, a prisão preventiva revela-se indispensável para garantir a aplicação da lei penal, pois as cautelares diversas, em princípio mais adequadas, revelaram-se ineficazes.



    10. O art. 282, § 4º, c/c o art. 312, § 1º, ambos do CPP, prevê a possibilidade de decretação da prisão preventiva em caso de descumprimento de medidas cautelares alternativas: 



    “Art. 282. 



    (...) § 4º No caso de descumprimento de qualquer das obrigações impostas, o juiz, mediante requerimento do Ministério Público, de seu assistente ou do querelante, poderá substituir a medida, impor outra em cumulação, ou, em último caso, decretar a prisão preventiva, nos termos do parágrafo único do art. 312 deste Código.”



    “Art. 312.



    (...) § 1º  A prisão preventiva também poderá ser decretada em caso de descumprimento de qualquer das obrigações impostas por força de outras medidas cautelares (art. 282, § 4º).”  



    11. As premissas encontram respaldo na jurisprudência desta Corte, conforme demonstram os seguintes precedentes:



    “(...) PRISÃO PREVENTIVA – MEDIDA CAUTELAR – DESCUMPRIMENTO – VIABILIDADE. Ante o descumprimento de medida cautelar diversa, tem-se sinalizada a periculosidade, sendo viável a custódia provisória.” 



    (HC nº 169.462/PI, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, j. 12/11/2019, p. 28/11/2019)



    “PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO. INEXISTÊNCIA. 1. O entendimento do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que a aferição de eventual demora injustificada na tramitação da ação penal depende das condições objetivas da causa (complexidade da causa, número de acusados e a necessidade de expedição de cartas precatórias, por exemplo). 2 Tal como assentou o STJ, o paciente teve a prisão novamente decretada em razão do descumprimento das medidas cautelares diversas da prisão, e, além disso, “foi requerido pela defesa a instauração de incidente de insanidade mental, que como bem observou o Tribunal a quo: ‘se trata de um procedimento complexo, que requer uma extrema cautela, além de não depender exclusivamente do Poder Judiciário’”. 3. Agravo regimental desprovido.”



    (HC nº 180.860-AgR/AL, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 29/05/2020, p. 18/06/2020; grifos nossos)



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA. INEXISTÊNCIA DE ARGUMENTAÇÃO APTA A MODIFICÁ-LA. PRISÃO PREVENTIVA. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA CAUTELAR ALTERNATIVA. INDÍCIOS DA PRÁTICA DE NOVOS DELITOS. NECESSIDADE DE GARANTIR A ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA. EXCESSO DE PRAZO NA CONSTRIÇÃO CAUTELAR. INEXISTÊNCIA. COMPLEXIDADE DA CAUSA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA ISONOMIA. ARGUMENTO NÃO ANALISADO PELAS JURISDIÇÕES ANTECEDENTES. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIAS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrática conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O descumprimento de medida cautelar anteriormente imposta e a existência de indícios do cometimento de novos delitos são fundamentos aptos a autorizar a segregação cautelar. Precedentes. 3. As particularidades do caso concreto não permitem o reconhecimento de excesso de prazo. A despeito da duração da prisão, a pluralidade de acusados patrocinados por defensores distintos e a complexidade da matéria fática em apuração revelam que tal dimensão temporal não decorre de desídia das autoridades públicas e é fruto de aspectos específicos da marcha processual, razão pela qual não destoa da duração razoável do processo. 4. Caracteriza-se indevida supressão de instância o enfrentamento de argumento não analisado pela instância a quo. 5. Agravo regimental desprovido.”



    (HC nº 202.552-AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 09/10/2021, p. 08/11/2021; grifos nossos)



    12. Ante o exposto, com fundamento no art. 192 do RISTF, denego a ordem.



    Publique-se.  



    Brasília, 22 de outubro de 2022.  



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator